Tribunal: STF
Processo: MS 22638
Classe: MS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-06-05
Data de publicação: 1997-06-05

Ementa:
EMENTA: DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL, POR INTERESSE
SOCIAL, PARA FIM DE REFORMA AGRÁRIA.
Bem vistoriado pelos agentes do INCRA sem prévia
notificação ao proprietário, formalidade que a jurisprudência do STF
tem por essencial à legitimação do ato expropriatório.
Ressalva de ponto de vista em contrário do Relator.
Mandado de segurança deferido.